Tribunal: TJES
Processo: 0006309-67.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006309-67.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DOS SANTOS MAGESKI e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas por quatro réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes (art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06), à pena de 9 (nove) anos de reclusão em regime fechado. As defesas requerem, em síntese, absolvição por falta de provas, desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, aplicação do tráfico privilegiado, redução da pena-base, afastamento das majorantes, incidência da atenuante da menoridade e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há diversas questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para a condenação por tráfico ou se cabe a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) saber se a pequena quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base com foco exclusivo na natureza do entorpecente; (iii) saber se a atenuante da menoridade relativa permite a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal; (iv) saber se estão preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado; (v) saber se as majorantes do emprego de arma e envolvimento de menores devem ser afastadas; (vi) saber se a concessão da gratuidade da justiça é cabível nesta fase processual; e (vii) saber se é possível o abrandamento do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão devidamente comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos. É inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso, uma vez que o contexto fático da apreensão, consistente na presença de arma de fogo, dinheiro fracionado e denúncias acerca do tráfico de drogas, evidencia de forma inequívoca a traficância.

4. A pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal. A apreensão de quantidade inexpressiva de entorpecente (0,5 gramas de crack) não autoriza a exasperação da pena fundamentada exclusivamente na elevada lesividade da substância, exigindo-se a avaliação conjunta e proporcional determinada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5. A incidência da atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em estrita observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. É incabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, visto que a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático demonstra que a dedicação dos acusados a atividades criminosas não era meramente eventual.

7. Devem ser mantidas as causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06, ante a farta comprovação probatória do emprego de arma de fogo e da participação efetiva de adolescentes na conduta delitiva.

8. A análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça e isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para aferir a real situação de hipossuficiência financeira dos condenados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para redimensionar as penas definitivas de todos os apelantes para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, bem como para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
CARLOS ROBERTO SANTOS SILQUEIRA, FABIANO DOS SANTOS MAGESKI, ISLAN ALEXANDRE DOS SANTOS
e
MATEUS DA CUNHA,
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06, à pena 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do acusado Carlos Roberto busca a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas. Subsidiariamente, requer (i) a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (ii) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iv) o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06; e a (v) concessão da gratuidade da justiça.

A defesa dos acusados Islan Alexandre dos Santos e Fabiano Mageski, por seu turno, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a conduta prevista no art. 28 da Lei n° 11.343/06 e, subsidiariamente, (i) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, (ii) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, (iii) a isenção da pena de multa e (iv) a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, a defesa do acusado Mateus da Cunha pugna pela absolvição por ausência de provas. De forma subsidiária, requer (i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (ii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; e a (iii) aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 18370551, o Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006309-67.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DOS SANTOS MAGESKI, ISLAN ALEXANDRE DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO SANTOS SILQUEIRA, MATEUS DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA - ES21863-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] No dia 23/10/2018, por volta das 22h00min, na localidade de Duo Barbosa, zona rural, em São Mateus, os denunciados associados envolvendo adolescentes, mantinham em depósito e guardavam, para fins de traficância 01 (uma) bucha de maconha ("tetraidrocanabinol"), 05 (cinco) pedras die "crack" (benzoilmetilecgonina) e 01 (uma) sacola contendo "cocaína" (benzoilmetilecgonina), bem corno mantinham sob sua guarda um
revólver calibre .38 n.° de série 290204, com 03 (três) munições, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Depreende-se dos autos que a guarnição policial recebeu informações de que suspeitos de um roubo estariam na localidade do "Dilô Barbosa", ocasião em que estariam ostentando armas e utilizando uma residência para o tráfico de drogas.

Assim que os policiais chegaram no endereço, dois homens correram para dentro da residência e um outro pulou a janela em direção a um matagal, sem êxito. Este último foi identificado corno o denunciado ISLAN.

Dentro da residência havia quatro pessoas que estavam contando dinheiro, entre elas os denunciados CARLOS ROBERTO, FABIANO E MATEUS, além dos adolescentes Pablo Henrique Costa da Silva dos Anjos, Josué de Oliveira Santos e Lucas Rodrigues Vitória.

Dentro da casa foi encontrada a droga supracitada, além da quantia de R$ 572,30 (quinhentos e setenta e dois reais e trinta centavos) em notas pequenas e moedas, o revólver calibre .38 com três munições intactas e uma picotada, 07 (sete) relógios de diversas marcas, 06 (seis) aparelhos celulares, 04 (quatro) cordões de prata, 02 (dois) anéis de prata e um pingente. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06, à pena 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do acusado Carlos Roberto busca a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas. Subsidiariamente, requer (i) a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (ii) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iv) o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06; e a (v) concessão da gratuidade da justiça.

A defesa dos acusados Islan Alexandre dos Santos e Fabiano Mageski, por seu turno, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a conduta prevista no art. 28 da Lei n° 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a isenção da pena de multa e a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, a defesa do acusado Mateus da Cunha pugna pela absolvição por ausência de provas. De forma subsidiária, requer (i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (ii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; e a (iii) aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Pois bem.

I – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA

Diversamente do que afirmam as defesas, entendo que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 05/08, auto de apreensão de fl. 67, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 68, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 69 e relatório final de inquérito policial de fls. 81/89, laudo de exame químico definitivo de fls. 257/258 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 305/307.

Sob o crivo do contraditório judicial, o policial militar Thiago Brito dos Reis afirmou que os acusados foram encontrados na posse de entorpecentes, armas de fogo e quantia em dinheiro, todos consignados no auto de apreensão e laudos definitivos colacionados aos autos, após denúncias que noticiavam que supostos autores de um crime de roubo praticado no Distrito de Itauninhas estavam numa residência, localizada na comunidade Dilô Barbosa, local que também estava sendo utilizado para o tráfico de drogas.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trechos
dos depoimentos prestados pelo referido agente público em sede policial e em juízo:

“Durante Patrulhamento Tático Motorizado a bordo das RP 4277 e 4278 no distrito de Itauninhas por volta das 21:10, recebemos a informação de que Ia havia acontecido um roubo há cerca de 1h conforme relatado pelo Boletim Unificado 37580962, e que os suspeitos poderiam estar na localidade do "Duo Barbosa", próximo ao distrito de Santa Maria, local onde também estariam ostentando armas e se utilizando de uma residência para a prática de tráfico de drogas; Que deslocamos para lá, no intuito de averiguar a situação, ao chegarmos no local ora informado, avistamos
dois homens correndo para dentro da residência e um terceiro que pulou uma janela da residência em direção a uma mata próxima. . Ato contínuo, parte da equipe abordou os indivíduos que se negaram a ordem de parada e adentraram na residência. Outra parte da equipe conseguiu deter a indivíduo que fugiu para fora da casa, este foi abordado e identificado como ISLAN ALEXANDRE DOS SANTOS, o qual era de conhecimento destes militares haver um mandado de prisão em aberto em seu desfavor n° 0003792-89.2018.8.08.0047-0002. Dentro da residência, além dos que correram foram abordados mais quatro indivíduos, que foram identificados coma Pablo Henrique Costa da Silva dos Anjos, que possui Mandado de Busca e Apreensão em aberto - 0019291 -58.2017.808.0012, Josué de Oliveira Santos que possui três Mandado de Busca e Apreensão em aberto - 0004444-43.201 7.8.08.0047/0000227-20.2018.8.08.0047/0003864-
89.2015.8.08.0012, Fabiano dos Santos Mageski, Lucas Rodrigues Vitório, Mateus da Cunha, Carlos Roberto Santos Silqueira, que aparentemente repartiam entre si uma quantia em dinheiro entre notas e moedas, haja vista a grande quantia de dinheiro em moedas e notas de pouco valor estarem agrupadas em sacolas e parte espalhadas pelo chão. Feita a busca pessoal e nada encontrado, no entanto, realizadas buscas na residência foram encontrados R$ 363,30 em moedas e R$ 209,00 em notas de real. Foi encontrado também um revólver calibre .38 em cima do suporte da caixa d’água carregado com 4 (quatro) munições, sendo 3 (três) intactas e 1 (uma) picotada. Uma pequena quantia de drogas, sendo 5 pedras de substância análoga a crack e 1 bucha de substância análoga a maconha e uma porção de pó branco. Além disso, foram encontrados 7 relógios de marcas diversas, 6 aparelhos celulares, alguns cordões e anéis. [...]”

(Depoimento prestado pelo policial militar Thiago Brito dos Reis em sede policial)

“Que se recorda dos fatos; que não se recorda dos acusados; que receberam a informação acerca de um pessoal que efetuou um roubo e que eles estavam em determinada residência no Dilô Barbosa; que se deslocaram ao local; que, ao adentrarem na rua, perceberam que dois indivíduos que estavam na frente da residência correram para o seu interior, enquanto um terceiro indivíduo saiu; que o parceiro do depoente reconheceu, salvo engano, Islan, que tinha mandado de prisão; que um deles tinha mandado de prisão em aberto; que correram atrás dele e conseguiram o abordar no matagal atrás da casa; que foram atrás do que fugiu pela janela, que fugiu primeiro; que foi dada voz de parada aos outros dois; que solicitou que eles parassem, mas desrespeitaram a ordem e entraram para a residência; que os outros policiais entraram na residência e lá encontraram vários; que depois de terem dominado a residência, no sentido de terem visto que estava tudo limpo, perceberam que havia três adolescentes escondidos na parte de trás da casa, numa espécie de oficina, momento em que pediram para que eles saíssem; que encontraram na residência armas, várias moedas, drogas e outros objetos que foram descritos no boletim anterior de roubo de um comércio na localidade de Itauninhas, salvo engano; que confirma que todos foram conduzidos à Delegacia; [...] que também receberam informações de que os acusados estavam traficando e utilizando a residência para a traficância; [...] que confirma o depoimento prestado em sede policial; que não se recorda se foram encontrados cachimbos para o uso de crack, pinos vazios ou guimba de cigarro de maconha; que esses objetos são característicos do uso de entorpecentes; [...]”

(Depoimento prestado pelo policial militar Thiago Brito dos Reis em juízo)

Aliado a isso, observo que o policial militar Victor Luiz Borges Neves também declarou, em juízo, o recebimento de informações acerca do intenso tráfico de drogas na localidade, além de igualmente consignar que não foram apreendidos quaisquer objetos tipicamente utilizados por usuários para o consumo de entorpecentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

No presente caso, entendo que as declarações dos policiais militares foram claras e convergentes, acerca da incursão de todos os acusados no delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não sendo desconstituídas pelas negativas delitivas apresentadas.

Observo que a defesa, ao pleitear pela absolvição dos acusados, esquece-se que é prescindível a verificação da mercancia, para a configuração do delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares, presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, destaco que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão, de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes.

Nesse sentido, ainda que os acusados tenham sido apreendidos na posse de pequena quantidade de entorpecentes, entendo que a apreensão da arma de fogo, da quantia em dinheiro em notas fracionadas e as denúncias sobre a traficância exercida no local não me permitem acolher o pleito de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Não desconheço que, não raras vezes, a figura do traficante se confunde com a figura do usuário de drogas, no entanto, acolher a tese defensiva de mero uso de drogas importaria em desconsiderar todo o acervo probatório que demonstra prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o que não entendo cabível.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico, para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Assim, mantenho a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, como acertadamente o fez o juízo
a quo
.

Em continuidade, debruço-me sobre o pedido de revisão da dosimetria.

III – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

III.I – DO ACUSADO CARLOS ROBERTO SANTOS SILQUEIRA

Verifico que o acusado Carlos Roberto foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela valoração negativa da natureza dos entorpecentes, embora a sentença tenha reconhecido que a quantidade apreendida foi pequena.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas integram vetor único e devem ser avaliados proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
.

Nesse sentido, considerando que foram apreendidas apenas 05 porções de crack, com massa total de 0,5 gramas, quantidade que não se revela expressiva, não vejo como manter o recrudescimento da pena-base, apenas com fundamento na lesividade do crack.

Logo, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda-fase, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase, busca a defesa, inicialmente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pretensão que não merece acolhimento.

Isso porque a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático da traficância, conforme restou devidamente comprovado neste caderno processual, evidencia que a dedicação do acusado a atividades criminosas não era meramente eventual.

Desse modo, por não restarem preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, indefiro o pedido.

Ainda, carece de razão o pedido de afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06, pois o acervo probatório evidencia não apenas a apreensão da arma de fogo municiada, no mesmo contexto do crime de tráfico, como também o envolvimento dos adolescentes Pablo Henrique Costa da Silva dos Anjos, Josué de Oliveira Santos e Lucas Rodrigues Vitória.

Nessa senda, mantenho o aumento da pena em metade para fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

III.II – DO ACUSADO FABIANO DOS SANTOS MAGESKI

Verifico que o acusado Fabiano foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela valoração negativa da natureza dos entorpecentes,
embora a sentença tenha reconhecido que a quantidade apreendida foi pequena.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas integram vetor único e devem ser avaliados proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
.

Nesse sentido, considerando que foram apreendidas apenas 05 porções de crack, com massa total de 0,5 gramas, quantidade que não se revela expressiva, não vejo como manter o recrudescimento da pena-base apenas com fundamento na lesividade do crack.

Logo, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda-fase, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase, busca a defesa, inicialmente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pretensão que não merece acolhimento.

Isso porque a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático da traficância, conforme restou devidamente comprovado neste caderno processual, evidencia que a dedicação do acusado a atividades criminosas não era meramente eventual.

Logo, por não restarem preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, indefiro o pedido.

Embora a defesa não tenha postulado o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06, consigno que o acervo probatório evidencia não apenas a apreensão da arma de fogo municiada no mesmo contexto do crime de tráfico, como também o envolvimento dos adolescentes Pablo Henrique Costa da Silva dos Anjos, Josué de Oliveira Santos e Lucas Rodrigues Vitória.

Nessa senda, mantenho o aumento da pena em metade para fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ressalto que a pena de multa possui natureza de sanção penal cumulativa, por ser parte integrante do preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06, de modo que a eventual insuficiência financeira do réu para adimpli-la não constitui fundamento para a sua exclusão.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

III.III – DO ACUSADO ISLAN ALEXANDRE DOS SANTOS

Verifico que o acusado Islan foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela valoração negativa da natureza dos entorpecentes,
embora a sentença tenha reconhecido que a quantidade apreendida foi pequena.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas integram vetor único e devem ser avaliados proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
.

Nesse sentido, considerando que foram apreendidas apenas 05 porções de crack, com massa total de 0,5 gramas, quantidade que não se revela expressiva, não vejo como manter o recrudescimento da pena-base apenas com fundamento na lesividade do crack.

Logo, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda-fase, não incidem atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase, busca a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pretensão que não merece acolhimento.

Isso porque a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático da traficância, conforme restou devidamente comprovado neste caderno processual, evidencia que a dedicação do acusado a atividades criminosas não era meramente eventual.

Logo, por não restarem preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, indefiro o pedido.

Embora a defesa não tenha postulado o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06, consigno que o acervo probatório demonstra não apenas a apreensão da arma de fogo municiada no mesmo contexto do crime de tráfico, como também o envolvimento dos adolescentes Pablo Henrique Costa da Silva dos Anjos, Josué de Oliveira Santos e Lucas Rodrigues Vitória.

Nessa senda, mantenho o aumento da pena em metade para fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ressalto que a pena de multa possui natureza de sanção penal cumulativa por ser parte integrante do preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343/06, de modo que a eventual insuficiência financeira do réu para adimpli-la não constitui fundamento para a sua exclusão.

Por fim, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

III.IV – DO ACUSADO MATEUS DA CUNHA

Verifico que o acusado Mateus foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela valoração negativa da natureza dos entorpecentes,
embora a sentença tenha reconhecido que a quantidade apreendida foi pequena.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas integram vetor único e devem ser avaliados proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
.

Nesse sentido, considerando que foram apreendidas apenas 05 porções de crack, com massa total de 0,5 gramas, quantidade que não se revela expressiva, não vejo como manter o recrudescimento da pena-base apenas com fundamento na lesividade do crack.

Logo, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda-fase, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Contudo, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase, não reconheço a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando que a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático da traficância evidenciou que a dedicação do acusado a atividades criminosas não era meramente eventual.

Além disso, embora a defesa não tenha postulado o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei n° 11.343/06, consigno que o acervo probatório evidencia não apenas a apreensão da arma de fogo municiada no mesmo contexto do crime de tráfico, como também o envolvimento dos adolescentes Pablo Henrique Costa da Silva Dos Anjos, Josué de Oliveira Santos e Lucas Rodrigues Vitória.

Nessa senda, mantenho o aumento da pena em metade para fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

IV - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica dos acusados competirá ao juízo da execução penal.

Diante disso, mantenho a condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais.

V – DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos defensivos, a fim de redimensionar as penas dos acusados para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
redimensionar as penas dos recorrentes para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.